Tribunal: TJSP
Processo: 1000708-89.2021.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ESCOLA MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pretensão do apelante à condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – Inaplicabilidade da teoria do risco administrativo, com

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – ESCOLA MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Pretensão do apelante à condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – Inaplicabilidade da teoria do risco administrativo, com a aplicação da teoria da culpa do serviço público, que exige, além da demonstração de conduta, dano e nexo de causalidade, a demonstração da culpa ou dolo do apelado – Apelante, criança de apenas 2 (dois) anos de idade à época dos fatos, que sofreu reação alérgica em decorrência do fornecimento de alimento nas dependências da "Creche Municipal EMEB Roberto Meconi", de administração do apelado – Funcionários da creche que estavam cientes acerca da condição do apelante – Conduta culposa do apelado, qualificada pela negligência – Danos comprovados nos autos, pois, embora a reação alérgica não tenha causado um mal maior ao apelante, o qual felizmente não ocorreu, certo é que tal fato ultrapassou os limites do mero aborrecimento e a ele causou dor, sofrimento e tristeza – Nexo de causalidade entre a conduta culposa do apelado e os danos sofridos pelo apelante – Sentença reformada – APELAÇÃO provida para julgar procedente a ação e condenar o apelado ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais – Condenação do apelado a arcar com as custas/despesas processuais eventualmente adiantadas pelo apelante, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em prol do patrono deste, no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00).